Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS INQUISITORIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO – DOSIMETRIA MANTIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro pontos controvertidos: (i) validade das provas produzidas na fase inquisitorial; (ii) revisão da dosimetria da pena quanto à fração de aumento por circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) aplicação da fração de 1/5 em razão da multirreincidência; (iv) possibilidade de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas produzidas na fase inquisitorial foram corroboradas por testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos da policial penal e da bombeira militar, que confirmaram as agressões e ameaças.
A jurisprudência admite a utilização de provas inquisitoriais como suporte à condenação, desde que corroboradas em juízo, conforme precedentes do STJ.
A dosimetria da pena observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 na primeira fase e de 1/3 na segunda fase, diante da multirreincidência devidamente fundamentada.
A manutenção da prisão preventiva é adequada, considerando a periculosidade do réu e a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por elementos produzidos sob contraditório judicial. A dosimetria da pena pode adotar frações superiores a 1/6, desde que devidamente fundamentadas, especialmente em casos de multirreincidência.